Tribunal: TRF3
Processo: 5029524-38.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
764/775)

5029524-38.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5029524-38.2018.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: MACIEL DIAS DE JESUS

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE MOTOCICLETA EM AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL EM MOMENTO ANTERIOR À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de terceiro ajuizados com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre motocicleta determinada nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença proposta pela Caixa Econômica Federal. O embargante alegou ser o proprietário e possuidor do bem desde sua aquisição e requereu o levantamento da constrição judicial, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

2. A sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O embargante interpôs apelação reiterando o pedido de gratuidade da justiça e sustentando a propriedade do veículo.

3. Após a interposição da apelação, a Caixa Econômica Federal informou que houve o cancelamento da restrição sobre o veículo no processo principal, com retirada do bloqueio junto ao sistema RENAJUD. Verificou-se que tal medida ocorreu em momento anterior à prolação da sentença nos autos dos embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao apelante; e (ii) a ocorrência de perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro em razão do cancelamento da constrição judicial sobre o veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As anotações constantes na CTPS do apelante, somada à assistência pela Defensoria Pública da União, evidenciam situação de hipossuficiência econômica e autorizam a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6. Constatou-se que a penhora da motocicleta foi determinada no processo principal e posteriormente levantada por decisão judicial, após manifestação da credora informando desinteresse na manutenção da restrição via RENAJUD.

7. Com a efetiva retirada do bloqueio do veículo, verificou-se a perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

8. À luz do princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em favor da Defensoria Pública da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de terceiro extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a apelação interposta.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente, evidenciada por registros laborais e pela assistência da Defensoria Pública da União; 2. O cancelamento da constrição judicial sobre o bem objeto dos embargos de terceiro configura perda superveniente do objeto e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito; 3. Aplicado o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 485, VI.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5029524-38.2018.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: MACIEL DIAS DE JESUS

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de terceiro ajuizados por Maciel Dias de Jesus, com o objetivo de impugnar a penhora de motocicleta determinada nos autos da ação monitória n. 5000014-14.2017.4.03.6100, proposta pela CEF, que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

O embargante alega que, desde a aquisição da moto, em 07 dezembro de 2016, a posse e propriedade do bem sempre foi sua e que era responsável por sua manutenção e pagamento de multas. No mais, a sua mãe, que é ré nos autos da ação monitória, sequer possui CNH. Requereu o levantamento de qualquer constrição judicial sobre o bem e pleiteou os benefícios da justiça gratuita, estando patrocinado pela Defensoria Pública da União.

A CEF apresentou contestação sustentando que o embargante não é o real proprietário do bem.

Em 20/01/2023 os embargos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que “não se pode legitimar o pleito do embargante como possuidor de boa-fé”. A verba honorária foi arbitrada “em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado”.

Inconformado, o embargante apelou, reiterando o pedido de gratuidade da justiça, reiterando os argumentos deduzidos na petição inicial, de que tem a posse e a propriedade do bem.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Sobreveio aos autos petição da CEF informando que “requereu o cancelamento da constrição do veículo nos autos do processo principal, e já houve a retirada de bloqueio junto ao RENAJUD”.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Observo, inicialmente, que não houve concessão do benefício da gratuidade de justiça ao réu em primeiro grau, tendo a sentença o condenado ao pagamento das custas processuais. Por essa razão, o pedido de gratuidade foi reiterado na apelação.

Passo ao exame.

As anotações constantes na CTPS do requerente (ID 284113718, p. 18 a 22), somadas ao fato de estar assistido pela Defensoria Pública, evidenciam a sua condição de hipossuficiência financeira, razão pela qual defiro ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Verifico, ainda, que a CEF, em sede recursal, informou ter sido cancelada a constrição do veículo nos autos do processo principal, com a retirada da ordem de bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Em consulta aos autos da ação monitória n. 5000014-14.2017.4.03.6100, constata-se que o termo de penhora da motocicleta objeto da controvérsia foi expedido em 18/07/2018 (cf. ID 9448789 daqueles autos). Posteriormente, em 25/09/2018, a Caixa peticionou requerendo a expedição de mandado de avaliação do bem, com vistas à posterior alienação (ID 11134729 dos autos principais).

Em 30/03/2020, contudo, a CEF voltou a se manifestar nos autos, informando o desinteresse na manutenção da restrição via RENAJUD e na penhora da motocicleta (ID 30391613 dos autos principais), circunstância reiterada na petição de ID 58378568, apresentada em 25/07/2021.

Diante disso, em 03/11/2021, o Juízo a quo, nos autos da ação monitória, determinou o levantamento da restrição junto ao RENAJUD (ID 149595983), providência que foi efetivada em 03/08/2022 (ID 258735385).

Assim, verifica-se que a partir de 03/08/2022, a motocicleta já se encontrava desembaraçada. Não obstante, em 20/01/2023, o Juízo a quo julgou improcedentes os embargos de terceiro em exame.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, com a extinção dos embargos de terceiro sem resolução do mérito, pela perda superveniente do seu objeto. À luz do princípio da causalidade, arbitro a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em favor da DPU.

Ante o exposto, julgo extintos os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ficando prejudicada a apelação interposta.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE MOTOCICLETA EM AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL EM MOMENTO ANTERIOR À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de terceiro ajuizados com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre motocicleta determinada nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença proposta pela Caixa Econômica Federal. O embargante alegou ser o proprietário e possuidor do bem desde sua aquisição e requereu o levantamento da constrição judicial, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

2. A sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O embargante interpôs apelação reiterando o pedido de gratuidade da justiça e sustentando a propriedade do veículo.

3. Após a interposição da apelação, a Caixa Econômica Federal informou que houve o cancelamento da restrição sobre o veículo no processo principal, com retirada do bloqueio junto ao sistema RENAJUD. Verificou-se que tal medida ocorreu em momento anterior à prolação da sentença nos autos dos embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao apelante; e (ii) a ocorrência de perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro em razão do cancelamento da constrição judicial sobre o veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As anotações constantes na CTPS do apelante, somada à assistência pela Defensoria Pública da União, evidenciam situação de hipossuficiência econômica e autorizam a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6. Constatou-se que a penhora da motocicleta foi determinada no processo principal e posteriormente levantada por decisão judicial, após manifestação da credora informando desinteresse na manutenção da restrição via RENAJUD.

7. Com a efetiva retirada do bloqueio do veículo, verificou-se a perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

8. À luz do princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em favor da Defensoria Pública da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de terceiro extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a apelação interposta.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente, evidenciada por registros laborais e pela assistência da Defensoria Pública da União; 2. O cancelamento da constrição judicial sobre o bem objeto dos embargos de terceiro configura perda superveniente do objeto e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito; 3. Aplicado o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 485, VI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, julgou extintos os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ficando prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão